Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-77.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Competência Recursal. Ação de prestação de contas.
Direito hereditário. Responsabilidade civil decorrente da sucessão hereditária (inventário/arrolamento). Competência recursal da primeira subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Precedentes desta Corte.
Recurso não conhecido.